Tribunal: TJSP
Processo: 2024202-07.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Liberdade Provisória
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Impetração visando à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP - Alegação de excesso de prazo - IMPOSSIBILIDADE - Paciente que ostenta condenações pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas - Acusado de matar pessoa com quem tinha desavenças, em conluio com a
companheira da vítima

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Impetração visando à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP - Alegação de excesso de prazo - IMPOSSIBILIDADE - Paciente que ostenta condenações pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas - Acusado de matar pessoa com quem tinha desavenças, em conluio com a
companheira da vítima e seu amante, responsáveis pelo planejamento do delito - Presentes indícios de autoria e materialidade - Confissão quanto à prática delitiva perante a autoridade policial, descrevendo o modus operandi com detalhes –
Preenchimento dos requisitos da prisão preventiva não são os únicos elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em conta as circunstâncias do delito –
Dúvida que milita em favor da sociedade - Circunstâncias que levam à necessidade de manutenção do decreto prisional -Insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP – Mantida a prisão preventiva após a sentença de pronúncia – Decisão suficientemente fundamentada - Não ocorrência de excesso de prazo – Paciente pronunciado - Aplicação da Súmula 21 do STJ - Denegada a ordem.